Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS. PRESUNÇÃO AFASTADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

3. Considerando a remuneração percebida pela postulante, bem como as peculiaridades do caso concreto, notadamente a ausência de demonstração de gastos extraordinários, resta afastada a presunção de que goza a declaração de pobreza.

4. É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo da parte, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. Todavia, tal circunstância não se amolda à ideia de prejuízo ao sustento da entidade familiar, haja vista que a agravante demonstra condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas do processo sem que, com isso, sua família seja privada de suas necessidades.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.